Tribunal: STF
Processo: ARE 1474347
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pensionistas de ex funcionários da Vasp. LE n° 1.386151, 1.974/52, 4.819158, 200/74 e 6.629189. - 1. Complementação. A LE n° 6.629189, art. 6°, autorizou o erário a pagar a complementação de aposentadoria aos funcionários da VASP que se enquadrassem nas condições previstas na Lei n° 200/74, referiu-se tão somente aos empregados em exercício (que de outro modo teriam perdido o direito ao beneficio), sem alterar a situação dos ex-empregados aposentados, cuja situação continuou a ser regida pelas LE n° 1.386151 e 4.819158. Pode-se discutir se os beneficiários dos que se aposentaram após a lei 6.629189 (que só falou em aposentadoria, não em pensão) conservam o direito à complementação da pensão. Não se discute, no entanto, o direito à complementação da pensão aos beneficiários dos que aposentaram antes dessa lei. Reconhecido o direito à complementação. Precedentes deste Tribunal. - 2. Pensão. Integralidade. O regime de previdência descrito no art. 40 da Constituição Federal, desde a redação original e com mais clareza a partir da EC n° 20/98, se aplica aos servidores titulares de cargos efetivos. Não protege os ex-empregados admitidos pela CLT pela administração direta, indireta e pelas sociedades de economia mista de que o Estado faça parte. - 3. Pensão. Integralidade. Ex-empregados da VASP. Os aposentados e pensionistas da VASP não gozam da proteção do art. 40 da CF; têm direito ao beneficio previsto na lei, na extensão concedida. Pensão paga na forma da lei, afastada a integralidade do art. 40 § 5° ou 71da CF. - 4. Juros. A LF n° 11.960/09 não se aplica às ações propostas antes de sua vigência. Jurisprudência pacífica. - Segurança denegada. Recurso das impetrantes provido em parte.”



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 3º e 7º, da CF/1988, pois, embora o acórdão recorrido tenha “reformado em parte a r. sentença de primeiro grau para reconhecer o direito das recorrentes ao benefício de complementação de pensão, (...) limitou o benefício ao percentual de 80% do valor dos proventos que seria devido ao instituidor da pensão” (fl. 3, Doc. 14). 



    Nessa linha, afirma que “a Constituição Federal resguardou os direitos das pensionistas, não admitindo de forma alguma que o cálculo dos benefícios sejam efetuados em patamares inferiores àqueles recebidos pelos instituidores, na época de seus falecimentos, devendo ser observado dessa forma a totalidade da remuneração por este último percebida” (fl. 5, Doc. 14).



    Aduz que “a limitação da complementação da pensão a 80% (oitenta por cento) dos proventos percebidos pelos servidores falecidos, a par de não haver sido recepcionada pela ordem constitucional vigente, contrastando com o preceito insculpido no referido § 7º do artigo 40 da Constituição da República, importa na sua inaplicabilidade às situações subjetivamente previstas em função da revogação implícita, à luz do aforisma ‘lex posterior derogat legi priori’ agasalhado pelo artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil” (fl. 6, Doc. 14).



    Assevera que “no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a jurisprudência repousa pacífica no que tange ao direito a integralidade do pagamento do benefício de pensão e complementação de Pensão aos beneficiários de ex-servidores já beneficiados em vida pela benesse de complementação de aposentadoria” (fl. 10, Doc. 14).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido para que os pagamentos das complementações de pensão sejam efetuados de forma integral, afastado o novel critério da proporcionalidade (fl. 15, Doc. 14).



    Em juízo negativo de retratação ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.205.946/SP, o Tribunal local manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 24):



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pensionistas de ex-funcionários da Vasp. LE n° 1.386/51, 1.974/52, 4.819/58, 200/74 e 6.629/89. Aplicação da LF n° 11.960/09. — A inconstitucionalidade da expressão 'remuneração básica da caderneta de poupança' introduzida pela EC n° 62/09 implica na inconstitucionalidade por arrasto de igual expressão da LF n° 11.960/09. A decisão da Corte Suprema se sobrepõe à decisão em outro sentido do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.205.946-SP. - Segurança denegada. Recurso das impetrantes 5 provido em parte, com aplicação do art. 1-F da LF n° 9.494/97, na redação anterior à LF n° 11.960. Revisão nos termos do art. 543-C, § 7° do CPC. Acórdão mantido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de São Paulo (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 28).



    Na sequência, o RE foi sobrestado na origem até julgamento de mérito de precedentes vinculantes pelas Cortes Superiores - Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ (Docs. 32 e 34).



    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fls. 2-3, Doc. 38):



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pensionistas de ex-funcionários da Vasp. Pagamento de atrasados. LF nº 11.960/09. Tema STF nº 810. Tema STJ n° 905. 1. Correção monetária. Juros de mora. LF n° 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI n° 4.357-DF e 4.425- DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF n° 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Reci n° 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl n° 3.473- DF, 31-8-2005, Rei. Carlos Veloso; Recl n° 2.576-SC, 20-8-2004, Rei. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2. LF nº 11.960109. Repercussão geral. Tema STF nº 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE nº 870.947-SE, 16-4-2015, Rei. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5° da LF n° 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF nº 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1º-F da LF nº 9.494/97, com redação dada pela LF nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação-jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1º-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3. LF nº 11.960/09. Tema STJ nº 905. No julgamento REsp n° 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rei. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no sentido de a LF nº 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. Segurança denegada. Recurso das impetrantes provido em parte. Acórdão readequado em parte.”



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido mediante aplicação das Súmulas 279 e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 42).



    No Agravo (Doc. 47), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 14):



    “Saliente o preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, ~ 30 da Constituição Federal acrescido de acordo com a Emenda Constitucional n 0 45/2004, promulgada em 08/12/2004, tendo em vista tratar-se de matéria de cunho previdenciário, cuja índole social gera repercussão geral da matéria tendo em vista a abrangência dos destinatários dos direitos sociais que instituíra as Leis concessoras do benefício da complementação de aposentadoria. 



    Logo, a questão aqui debatida tem caráter nitidamente social, haja vista que a demanda busca a complementação de pensão DE FORMA INTEGRAL das recorrentes, ou seja, apenas a melhoria da situação social das mesmas, estando assim nos termos do Princípio máximo da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 10, III, CF). 



    Ressalta-se ainda que, diversas pensionistas, na mesma situação funcional das recorrentes, encontram-se recebendo a complementação ora pleiteada DE FORMA INTEGRAL, demonstrando assim a relevância da tutela jurisdicional desta Corte Suprema, tendo em vista que a discriminação é repelida pela nossa Carta Mandamental, evidenciando assim que há nítida repercussão geral da questão discutida. 



    Desta maneira, evidente que a discussão em tela possui repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 4-9, Doc. 12):



    “2. Os ex-empregados da Vasp aposentados em 1-9-1984 (Antonio Lisboa Pereira, fls. 40), em 19-9-1985 (Justiniano José de Queiroz Corrêa fls. 64) e em 11-9-1978 (Edson Burbugiani, fls. 80) percebiam a complementação de aposentadoria paga pela Fazenda Estadual nos termos das LE n° 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 (fls. 41, 59, 79) até o falecimento respectivamente em 1-6-2003 (fls. 36), 6-6-2002 (fls. 54) e 6-5-2003 (fls. 74). 



    A complementação de pensão foi negada às autoras por inexistência de amparo legal (fls. 46, 67, 85). As informações (fls. 184/188), acolhidas pela sentença, afirmam que a LE n° 6.629/89 de 27-12-1989, que autorizou o Poder Executivo Estadual a transferir o controle acionário da VASP (fls. 99/100) não contempla a complementação de pensão, mas apenas a complementação de aposentadoria, não havendo direito adquirido das impetrantes à época da edição da lei; ressalta que em caso de reconhecimento do direito das impetrantes, estas teriam direito à diferença entre o percebem do INSS e 80% da aposentadoria que faziam jus os servidores falecidos. 



    As LE n° 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58, que concediam a complementação de aposentadoria e pensão aos ex-empregados de repartições e empresas sob controle do Estado, foram revogadas pela 200/74; mas continuaram a viger em relação aos empregados admitidos até a publicação da lei revogadora e com base nelas a complementação de aposentadoria foi concedida aos esposos e pai das autoras. No entanto, o Estado indeferiu o pedido de complementação das pensões concedidas às autoras pelo INSS por entender que o art. 6° da LE n° 6.629/89 de 27-12-1989 (fls. 99/ 100), que autorizou a administração a transferir o controle acionário da VASP, havia autorizado o pagamento da complementação de aposentadoria tão somente, inexistindo base legal para a complementação de pensões. O artigo tem a seguinte redação: "Fica assegurado o direito à complementação de aposentadoria pelo Tesouro Estadual aos funcionários da VASP que se enquadrarem nas condições previstas na Lei n" 200, de 13 de maio de 1974." 



    3. A complementação da aposentadoria e pensão sempre foi paga pelo erário, às vezes diretamente, na maioria delas mediante o repasse mensal às empregadoras da verba necessária à despesa; segundo se depreende dos autos, a Fundação dos Empregados da VASP pagava a complementação mediante reembolso do tesouro estadual. A complementação da aposentadoria e pensão decorria da vigência, para eles, das leis revogadas em 1974.



    [...]



    4. Pode-se discutir se os beneficiários dos que se aposentaram após a LE n° 6.629/89 (que só falou em aposentadoria, não em pensão), que teriam perdido o beneficio sem ela, conservam o direito à complementação da pensão, questão não discutida nem decidida neste momento. Não se discute, no entanto, o direito à complementação da pensão aos beneficiários de quem aposentou antes dessa lei, de quem a LE n° 6.629/89 não cuida e cuja situação continuou a ser regida pela LE n° 4.819/58 e pela LE n° 200/74.



    […]



    5. Pensão. Integralidade. O vínculo entre os ex-empregados e a VASP era trabalhista e não estatutário, como insistem as autoras. O art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, assegurava regime próprio de previdência aos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. A redação dada ao art. 40 pela EC n° 20/98 de 15-12-1998, mais restritiva, assegurou o regime próprio de previdência aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. O alcance foi mantido, embora com outras alterações, na redação dada pela EC n' 41/03 de 19-12-2003.



    A proteção concedida pelo art. 40 e seus parágrafos, entre ela a pensão integral, não alcançava os empregados, ex-empregados e pensionistas das sociedades de economista mista em que o Estado tinha parte; e se alguma dúvida houve por ocasião da redação anterior (e digo dúvida em atenção aos acórdãos em sentido contrário) dúvida nenhuma pode haver a partir da EC n° 20/98. É por isso que, em casos anteriores, anotei:



    […]



    6. O art. 40 da Constituição Federal não protege aposentadorias e pensões oriundas de relação trabalhista mantida com sociedade de economia mista. Os falecidos maridos e pai das autoras não se aposentaram como servidores públicos; o beneficio (não a aposentadoria nem a pensão, que são pagas pelo INSS, mas a complementação) é pago nos termos da lei e na proporção nela prevista. O Estado não paga pensão às autoras; paga-lhes complementação, que com ela não se confunde, e de complementação o art. 40 não cuida. Neste pondo a sentença tem razão. Não há erro na conduta da Administração.



    […]



    7. Os atrasados vencidos a partir da propositura poderão ser cobrados nestes autos, anotado que a LF n° 11.960/09 não se aplica às ações propostas antes de sua vigência. Os juros, portanto, seguem a redação primitiva do art. 1-F da LF n° 9.494/94. A correção monetária é de praxe.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a complementação de aposentadoria e pensão aos ex-empregados da VASP (Leis Estaduais 1386/1951; 4819/1958; 200/1974; 6629/1989 e 1974/1958), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 6.629/89 E LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 200/74. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2009. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a questão da complementação de aposentadoria ou de pensão de ex-empregados da VASP e o exame do postulado do direito adquirido, a demandar a análise de legislação local - Leis Estaduais nº 4.819/58 e 6.629/89 e Lei Complementar paulista 200/74. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 773449-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional (Tema 660 da Repercussão Geral). II – O Tribunal de origem decidiu a questão com base na interpretação de legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais 1.386/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989), o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos da Súmula 280 desta Corte. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1141946 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7/12/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente